Tribunal: TJDFT
Processo: 0713250-09.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS CRIMES DE ESTELIONATO E UM DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. UTILIZAÇÃO DE MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA DO DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO. INVIABILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Na espécie, a análise negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais, em razão de 05 (cinco) condenações anteriores, é fundamento idôneo para o acréscimo em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto). No entanto, em relação ao delito de receptação culposa, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
2. Não obstante a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, trata-se de réu multirreincidente e com maus antecedentes por diversas condenações anteriores, em sua maioria também por delitos patrimoniais, o que justifica a manutenção do regime inicial fechado para a pena de reclusão e do regime inicial semiaberto para a pena de detenção.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 171, caput, do Penal (estelionato), por duas vezes, e do artigo 180, §3o (receptação culposa), ambos do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria da pena do delito de receptação culposa, diminuindo a reprimenda de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção para 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, mantida a reprimenda de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão quanto ao delito de estelionato, além dos 18 (dezoito) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como mantidos o regime inicial fechado para a pena de reclusão e o regime inicial semiaberto para a pena de detenção.